Tribunal: TJMT
Processo: 1069506-26.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069506-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YARA RODRIGUES DA CUNHA MELO ARAUJO - CPF: 044.369.631-44 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PARTE DISPOSITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Havendo na parte dispositiva divergência do valor por extenso diverso do valor numérico, deve ser acolhido os embargos e sanado o erro existente.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00, além de ajustar a forma de refaturamento das contas de energia, e negou provimento ao recurso da concessionária.

A embargante alega, em síntese, que há contradição no julgado, especificamente no dispositivo, pois o valor da indenização aparece expresso em algarismos como R$ 4.000,00, mas grafado por extenso como “três mil reais”.

Contrarrazoes anexadas ao id 287053387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1069506-26.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Embargada(s):

Yara Rodrigues da Cunha Melo Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição, obscuridade e erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em apreço, assiste razão parcial à embargante. De fato, consta no voto relator o reconhecimento da gravidade da conduta da concessionária, consistente na suspensão do fornecimento de energia em residência ocupada por gestante e crianças pequenas, mesmo diante de ordem judicial vigente, motivo pelo qual foi expressamente majorada a indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

Entretanto, na parte dispositiva, embora o valor tenha sido corretamente indicado em algarismos (R$ 4.000,00), consta grafado por extenso como “três mil reais”, configurando erro material, passível de correção nos termos do art. 494, I, c/c art. 1.022, II, do CPC.

A contradição, portanto, limita-se à divergência formal entre os numerais e o texto por extenso, não havendo qualquer dúvida quanto ao conteúdo decisório nem cabimento de efeitos modificativos mais amplos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS,
atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material e sanar o vício, passando a parte dispositiva, ter a seguinte redação:

“Ante ao exposto, conheço de ambos os recursos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovente e majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a atualização monetária fixada em sentença. Em razão da omissão existente na parte dispositiva da sentença, determino que o refaturamento dos meses de abril, junho, julho, agosto e setembro/2024, seja realizado pelo custo da disponibilidade, conforme determina o artigo 288, §2º da Resolução Aneel 1.000/2021.

Nego provimento ao recurso da Promovida. Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025